Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KARLA VIANA REZENDE - CPF: 028.263.611-04 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – DESCUMPRIMENTO AO 2o DA LEI No 9.870/1999 – PROVA TRAZIDAS PELA PARTE AUTORA, QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA (ATA NOTARIAL) - NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

“O artigo 2o da Lei no 9.870/99 determina que a IES deva divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula, o que não se verificou no caso.”
(TJ-MT 10005850220188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001082-16.2018.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: KARLA VIANA REZENDE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidades estudantis ajuizada por
KARLA VIANA REZENDE
, julgou parcialmente
procedentes
os pedidos a fim de declarar
nulo o reajuste

da mensalidade aplicado a partir do vencimento da parcela do mês de janeiro de 2018, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,38, durante o período de janeiro à junho de 2018, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, retificando a liminar concedida. Condenou, ainda a apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido, enfatizando, para tanto, a regularidade da cobrança dos reajustes.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que cursa graduação em Medicina, na ré, e que, desde novembro de 2017, buscou a instituição para obter informação quanto aos reajustes a serem aplicados no ano letivo de 2018; que, sem comunicação prévia, a ré reajustou o valor da mensalidade de R$ 7.658,38 para R$ 8.454,31, referente à rematrícula, com vencimento em 10.01.2018; que certificou a falta de pretérito aviso de reajuste, de disponibilização do contrato e do número de vagas por sala, através de Ata Notarial registrada junto ao Cartório Xavier de Matos de Cuiabá/MT; que o reajuste não observou as disposições do art. 2o, da Lei no 9.870/99, bem como princípios consumeristas, de modo que a cobrança em quantia não justificável e sem prévio aviso se mostrou indevida e ilegal, sugerindo, então, a existência de dano moral.

Sua pretensão foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual a ré recorre a este Sodalício.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a pretensão inicial está amparada com informações trazida através de ata notarial, documento que goza de fé pública, de que inexistia proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, número de vagas por classe do curso de medicina para 2018, tanto no sitio eletrônico, quanto nos murais de informações.

Conforme sopesado pela autoridade de 1o grau, tem-se que a Instituição demandada não divulgou o reajuste de mensalidades do curso de Medicina, referente ao período letivo de 2018, na forma determinada pelo art. 2o da Lei 9.870/99, razão pela qual a sentença se mantem, nos seguintes termos:

“KARLA VIANA REZENDE, devidamente qualificada nestes autos, propôs
Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidades Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência
em face de IUNI EDUCACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nestes autos, por meio da qual alega, em síntese, que cursa graduação em Medicina, na ré, e que, desde novembro de 2017, buscou a instituição para obter informação quanto aos reajustes a serem aplicados no ano letivo de 2018.

Relata que, sem comunicação prévia, a ré reajustou o valor da mensalidade de R$ 7.658,38 para R$ 8.454,31, referente à rematrícula, com vencimento em 10.01.2018. Certificou a falta de pretérito aviso de reajuste, de disponibilização do contrato e do número de vagas por sala, através de Ata Notarial registrada junto ao Cartório Xavier de Matos de Cuiabá/MT.

Aponta que o reajuste não observou as disposições do art. 2o, da Lei no 9.870/99, bem como princípios consumeristas, de modo que a cobrança em quantia não justificável e sem prévio aviso se mostrou indevida e ilegal, sugerindo, então, a existência de dano moral.

Ante os fatos narrados, pretende: I) a tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste realizado para o ano letivo de 2018 e a emissão de um novo boleto para o mês de 01.2018, com as demais parcelas que vencerem até o julgamento final da lide, II) benefício da Justiça Gratuita, III) a inversão do ônus da prova, IV) devolução em dobro dos valores pagos acima do contratado, V) compensação financeira por dano moral, VI) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e VII) a procedência dos pedidos. Junta documentos.

No
despacho
que ordenou a citação da ré, foi concedida a assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, bem como deferida a tutela de urgência, para determinar que a Requerida IUNI Educacional S/A emita o boleto referente a mensalidade do mês 01/2018, com o valor contratado de R$ 7.658,38 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem como, as demais que vencerem no curso do processo até posterior deliberação.

Diante da decisão, a ré IUNI EDUCACIONAL S/A informou o cumprimento e interpôs agravo de instrumento, com vias a reformar a liminar concedida. O recurso foi provido em parte, esclarecendo, em síntese, que a instituição de ensino pode promover o reajuste do valor da mensalidade, desde que observe o disposto na legislação, em especial, quanto a divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não foi observado no caso.

A audiência de conciliação se realizou sem acordo entre as partes.

A

ré IUNI EDUCACIONAL S/A
apresentou contestação
, por meio da qual alegou que o ano letivo para os veteranos se iniciou em 19.02.2018 e que a matrícula seria até 22.03.2018, de modo que teria até a data de 06.02.2018 para disponibilizar as informações obrigatórias para realizar o reajuste dos valores das mensalidades.

Ventila que, no dia 01.02.2018, disponibilizou todas as informações no mural do setor de atendimento ao aluno – SAA, conforme registro fotográfico anexo, sendo que a ata notarial produzida em 12.01.2018 não comprovaria tal fato, sendo imprestável para tanto.

Ressalta que no contrato de prestações de serviços educacionais há previsão de reajustes e revisões anuais, sendo evidente que o valor das mensalidades seria reajustado, o qual considerou o aumento de despesas e variação de custos a título de pessoal e de custeio quando do reajuste.

Informa que não houve prática de ato ilícito e pleiteia que não haja a inversão do ônus da prova. Ao final, requer que a ação seja julgada improcedente e que a parte autora seja condenada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Junta documentos.

A contestação não foi impugnada
.

Instadas à
especificação de provas
, somente a ré se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito.

É o relatório.

Decido.

De fato, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, eis que as provas apresentadas são bastante para o desfecho processual, com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC.

Inexistindo preliminares ou prejudiciais, passa a análise meritória.

A relação jurídica estabelecida no contrato de prestação de serviços educacionais entre a ré, instituição de ensino superior, e a parte autora, discente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1o a 3o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nessas pegadas, é de se destacar a inegável fragilidade da parte autora em produzir provas de que foi avisada quanto ao aumento da mensalidade do Curso de Medicina, antes de realizar a rematrícula, razão pela qual a inversão do ônus da prova é providência correta e determinante no caso dos autos, na consagração do inciso VIII, do art. 6o do CDC.

Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também a observância e o emprego de práticas que demonstrassem que a observância dos prazos legais quanto ao aviso dos reajustes.

Deste ônus, não se desincumbiu.

As partes – da relação de consumo – devem atuar pautadas pela boa fé, lealdade e transparência em todas as fases do negócio firmado, sendo contestável quando um dos contratantes se utiliza de sua superioridade técnica e econômica para ludibriar o consumidor, conforme artigos 4o e 6o, do CDC.

Além das regras consumeristas, os reajustes dos serviços prestados por instituições educacionais privadas, também são regulamentados pelas normas estabelecidas na Lei no 9.870/99, vejamos:

“Art. 1o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

(...)

§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...)

§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

Art. 2o
O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula,
conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.” – g.n.

A interpretação dos dispositivos acena para a possibilidade de reajuste das mensalidades, desde que a instituição de ensino informe o motivo do aumento, através de planilha, demonstração de variação de custos, no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula, o que não ocorreu.

No caso em análise, notadamente houve reajuste na mensalidade, eis que o valor original da última parcela de 2017 é de R$ 7.658,38, enquanto a rematrícula de 2018 é igual a R$ 8.454,31, conforme incontroverso extrato financeiro (ID. 11420951).

Oportuno salientar que o vencimento da rematrícula ocorreu em 10.01.2018 e a Ata Notarial, produzida em 12.01.2018, evidencia que não existia qualquer texto de proposta contratual, valor apurado nas mensalidades ou número de vagas no curso de Medicina, tanto no domínio institucional eletrônico da ré, como nos murais do SAA.

No particular, imprestável como meio de prova o acervo fotográfico juntado pela ré (IDs. 13416867), dada a inexistência de indicação das datas e dos horários das fotos, bem como pela ausência de comprovação de que a parte autora foi cientificada, individualmente, quanto a existência das informações e dos documentos.

Pavimentado nestas razões está a decisão deste E. Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI No 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.
Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto
, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo. (...) Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria.” (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 18/07/2018). (N.U 1006978-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE
09/09/2019
) – g.n.

Diante do acervo probatório, o reajuste da mensalidade se mostra ilegítimo, todavia, não houve prejuízo material e moral suportado pela parte autora, dada a ausência de comprovante de pagamento das mensalidades abusivas ou de danos ao seu íntimo, logo, indefiro os pedidos de indenização por danos moral e material (devolução em dobro/ repetição de indébito).

Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a abusividade do reajuste,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidades Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Karla Viana Rezende em face de IUNI Educacional S/A, a fim de declarar
nulo o reajuste
da mensalidade aplicado a partir do vencimento da parcela do mês de janeiro de 2018, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,38, durante o período de janeiro à junho de 2018, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral (ID. 13416870), retificando a liminar concedida.

Condeno a ré IUNI Educacional S/A ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.”

De fato, é cediço que a instituição de ensino pode acrescentar, nas mensalidades, uma correção proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico.

A Lei 9.870/99, em seu art. 2o determina que o valor da mensalidade reajustado deverá ser divulgado ao público em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. Vejamos:

Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

No caso, consoante informações contidas na ata notarial trazida com a petição inicial, documento que goza de fé pública, não havia qualquer proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, e número de vagas por classe do curso de Medicina do período letivo 2018, no sítio eletrônico da requerida, nem mesmo nos murais de informações nas dependências do curso de Medicina da Instituição.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – DESCUMPRIMENTO AO 2o DA LEI No 9.870/1999 – PROVA TRAZIDAS PELA PARTE AUTORA, QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA (ATA NOTARIAL) - NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 2o da Lei no 9.870/99 determina que a IES deva divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula, o que não se verificou no caso.
(TJ-MT 10005850220188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – REAJUSTE – DE MENSALIDADE SEM PRÉVIA DIVULGADO – EXIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OBEDECIDA A LEI DE REGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR (2017) À INCIDÊNCIA DA REVISÃO OU REAJUSTE CONSTANTE NA NORMA LEGAL – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança da quantia paga no letivo de 2017, ressalvando a definição de critérios para cálculo de reajuste das mensalidades nos próximos períodos e sua incidência.
(TJ-MT - AI: 10027946720188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/09/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 20% do proveito obtido pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022